Tribunal: STF
Processo: HC 256004
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.752.396/ES (e-doc. 11).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi absolvido, em primeira instância, da acusação de cometimento do crime de tráfico de drogas (e-doc. 10). 



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso de apelação protocolado pelo Ministério Público para condená-lo à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa ante a prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). Recurso especial foi inadmitido pela Vice-Presidência (e-doc. 3).



    4. No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Seguiu-se o citado agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Espírito Santo sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal decorrente da condenação imposta ao paciente. Aponta manifesta violação ao princípio do in dubio pro reo, diante da fragilidade do acervo probatório. Aduz que a tese acusatória foi acolhida exclusivamente com base nos depoimentos de policiais militares, sem respaldo em outros elementos autônomos. Frisa que o juízo de origem havia proferido sentença absolutória. Destaca que “inexiste qualquer elemento de prova capaz de demonstrar, de forma incontestável, que o paciente efetivamente detinha a posse da substância para fins de tráfico.” Ressalta que foi desconsiderado depoimento de testemunha presencial, colhido sob o crivo do contraditório, segundo o qual terceiros teriam arremessado a sacola contendo entorpecente, posteriormente descartada pelo paciente, o que fragiliza a imputação de posse para fins de tráfico. Argumenta que “a conduta do agravante limitou-se a tentar descartar o material que foi lançado em sua direção por terceiros, circunstância que não autoriza a presunção de dolo específico para o tráfico de drogas.”



    6. Requer o restabelecimento da sentença absolutória. 



    É o relatório.



    Decido.



    7. O Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso de apelação do Ministério Público, entendeu configurado o crime de tráfico de drogas, consoante o acervo probatório e depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão:  



    “(...) Enquanto a materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo auto de apreensão nº 403.3.26692/2022 (folha 14 do IP), pelo auto de constatação de substância entorpecente (folha 15 do IP), pelo boletim unificado nº 46922626 (folhas 22/23 do IP) e pelo laudo de exame químico (folha 24), a autoria resta evidente diante dos depoimentos colhidos nas esferas policial confirmadas na esfera judicial. 



    (...) 



    E, como se sabe, o depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, especialmente quando encontra guarida nos demais elementos colhidos durante a instrução, como se extrai na hipótese dos autos.



    (...) 



    Em seu interrogatório judicial (folha 28), o apelante confessou que estava com os entorpecentes, sustentando, contudo, que estaria apenas tirando de perto do local em que estava. 



    A partir disso, vê-se que os relatos dos policiais, prestados de maneira coesa e segura nas esferas policial e judicial, narram como ocorreram os fatos no dia do crime. 



    Desse modo, por meio das provas acima mencionadas, em especial o modo em que se deu a abordagem, em local em intenso tráfico de drogas e constantes tiroteios; que a droga estava acondicionada de forma propícia e usual ao tráfico e a natureza e quantidade dos materiais apreendidos (84 pinos de cocaína), não há dúvidas acerca da autoria delitiva, tendo o apelante incorrido na prática do artigo 33 da Lei de Tóxicos. 



    Outrossim, como se sabe, a tipicidade do crime de tráfico consiste na prática de qualquer um dos verbos descritos no art. 33 da Lei de Tóxico, tratando-se de crime de ação múltipla. Desse modo, é irrelevante que o agente seja flagrado comercializando drogas, haja vista que as condutas “trazer consigo" também é apta a criminalizar o indivíduo.



    (...) 



    Diante de tais circunstâncias, não há dúvidas acerca da autoria delitiva do apelado , tendo o mesmo incorrido na prática do artigo 33, caput, da Lei de Tóxicos.” (e-doc. 2; grifos nossos)  



    8. No ato impugnado, o STJ reafirmou a validade das premissas, conforme acórdão a seguir ementado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 /STJ. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    2. A Corte de origem apresentou fundamentos concretos, lastreados nos elementos probatórios produzidos na ação penal, para justificar a condenação do agravante. 



    3. Assim, a alteração da conclusão das instâncias de origem, para acolher o pedido absolutório, demandaria incursão em elementos de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso especial, pela incidência da Súmula n. 7 /STJ. 



    4. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 12; grifos nossos)  



 




    9. Da análise das decisões, verifica-se que, após a regular tramitação do processo-crime nas instâncias ordinárias, responsáveis pelo amplo exame de fatos e provas, o Tribunal de Justiça estadual concluiu comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, evidenciando a prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, torna-se inviável divergir da conclusão adotada sem um profundo reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus. A propósito, destaco, exemplificativamente:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTS. 21, §1º, E 192, CAPUT, RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O acolhimento do pedido de absolvição implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 206.305-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 10/03/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.144-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022; grifos nossos).



    10. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    11. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator